Tribunal: TJDFT
Processo: 0003125-35.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARAMENTO DE PONTOS ESPECÍFICOS. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm como finalidades corrigir obscuridades, contradições, ambiguidade ou omissões, sendo numa regência limitada como esta inadmissíveis, para a rediscussão da matéria julgada com o intuito de alterar o entendimento do julgador. Pretendendo o Embargante o rejulgamento de sua ação deverá, querendo, fazer uso de recursos aos Tribunais Superiores.

2. É desnecessário que o julgado esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, cabendo-lhe tão somente esclarecer os motivos que levaram à determinada conclusão.

3. Negado provimento aos embargos de declaração.